Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733963-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: LILIAN COHN DA SILVA TELLES EMBARGADO: LUIS CARLOS DA COSTA BOUCINHAS, VIVIANE NOGUEIRA DE AZEVEDO GUERRA, BOUCINHAS &amp; CAMPOS CONSULTORES LTDA, JOSE FERNANDO DA COSTA BOUCINHAS EMBARGANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Em 21/02/2024, LILIAN CONH DA SILVA TELLES (agravada) opôs embargos de declaração em relação ao Acórdão 1810574, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE DESTINAÇÃO DAS VERBAS BLOQUEADAS. ALEGAÇÃO DE NÃO SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DESBLOQUEIO DETERMINADO NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Na hipótese, o agravante, em suma, alega que o cumprimento de sentença não pode ser extinto pelo pagamento, porquanto ainda remanesce a quantia de R$ R$62.646,56 para completar o montante de R$ R$ 4.864.976,14, reconhecido como devido pelo Juízo. 2. O artigo 924 do Código de Processo Civil prevê o pagamento como uma das hipóteses de causa da extinção da execução/cumprimento de sentença, mas na própria decisão agravada consta pendência de resposta dos ofícios aos Bancos e efetiva destinação das verbas ainda bloqueadas. E isto indica equívoco quanto à certificação de trânsito em julgado e consequente extinção do feito. 2.1. Demonstrado nos autos que ainda não adimplida a obrigação totalmente, porquanto ainda remanesce o valor a ser pago a credora de R$ 62.646,56 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Portanto, merece reforma a decisão que determinou o desbloqueio da quantia penhorada na conta da devedora/agravada. 3. Recurso conhecido e provido..” (ID55700193). Nas razões, LILIAN CONH DA SILVA TELLES (agravada) alegou contradição e requereu fosse proferida “ decisão integrativa, sanando a contradição encontrada no v acórdão ID 55700193 com relação a eventuais diferenças ainda pendentes de pagamento e a necessidade de novos bloqueios.”(ID5603206). Em contrarrazões de ID56616473, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS pediu o não provimento do recurso (ID56616473). Em 04/04/2024, certificada a inclusão do processo em Pauta de Julgamento (13a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período – 02/05/2024 a 09/05/2024) – ID575811263. Em 04/04/2024, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS e LILIAN CONH DA SILVA TELLES noticiaram acordo extrajudicial (petição assinada pelo causídico de ambas as partes), tendo a agravada consignado que “desiste dos embargos de declaração, por ela opostos, e pagará à Centrus, até o dia 10 de abril de 2024, em conta de sua titularidade, o valor de R$ 62.646,56. Por sua vez, a agravante, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS, recebendo esse valor, dará quitação integral, irrevogável e irretratável com respeito ao crédito remanescente, perseguido nos autos do Cumprimento de Sentença acima mencionado, para nada mais demandar da agravada ou dos executados.” (ID57594101). Em 10/04/2024, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS veio aos autos afirmar que “recebeu, nesta data, o valor de R$62.646,56, pago pela embargante/agravada. Por essa razão, dá integral, irrevogável e irretratável quitação ao crédito perseguido nos autos do Cumprimento de Sentença no0717672-10.2020.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF.” (ID57783886). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida em qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais. Intimem-se. Retirem-se os Embargos de Declaração de pauta. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora